Tribunal: TJSP
Processo: 1006266-48.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de obrigação de fazer, objetivada transição para plano de natureza individual/familiar após noticiada a rescisão do plano coletivo empresarial. Pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial, acolhido o pedido cominatório e indenizatório por dano material. Inconformismo da ré, operadora de plano de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de obrigação de fazer, objetivada transição para plano de natureza individual/familiar após noticiada a rescisão do plano coletivo empresarial. Pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial, acolhido o pedido cominatório e indenizatório por dano material. Inconformismo da ré, operadora de plano de saúde. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Irrelevante a questão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, se nula ou válida, deve-se fixar alternativa para que a parte autora, beneficiária individual, permaneça como usuário, tal qual permite a Resolução 19/1999 do CONSU. Como cancelado o contrato coletivo, deve haver a transferência da autora a plano individual ou familiar, preservadas as mesmas condições de cobertura e vedado o cumprimento de novo período de carência. Rejeitada alegação recursal de impossibilidade de cumprimento do título judicial, uma vez que a suspensão de comercialização ordenada pela ANS se limita à comercialização voluntária feita pela própria operadora, e não aquela determinada pela autoridade judicial.
2. Recurso de apelação da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006266-48.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., é apelado JOSÉ RONALDO PLÁCIDO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
2
APELAÇÃO No 1006266-48.2019.8.26.0348
APELANTE: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
APELADOS: José Ronaldo Plácido da Silva
COMARCA: Mauá 5a Vara Cível
VOTO: 38646
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de
obrigação de fazer, objetivada transição para plano de
natureza individual/familiar após noticiada a rescisão do
plano coletivo empresarial. Pedido cumulado de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência parcial, acolhido o pedido cominatório e
indenizatório por dano material. Inconformismo da ré,
operadora de plano de saúde. Não provimento. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252,
RITJSP).
1. Irrelevante a questão da rescisão unilateral do plano
de saúde coletivo, se nula ou válida, deve-se fixar
alternativa para que a parte autora, beneficiária
individual, permaneça como usuário, tal qual permite a
Resolução 19/1999 do CONSU. Como cancelado o
contrato coletivo, deve haver a transferência da autora a
plano individual ou familiar, preservadas as mesmas
condições de cobertura e vedado o cumprimento de novo
período de carência. Rejeitada alegação recursal de
impossibilidade de cumprimento do título judicial, uma
vez que a suspensão de comercialização ordenada pela
ANS se limita à comercialização voluntária feita pela
própria operadora, e não aquela determinada pela
autoridade judicial.
2. Recurso de apelação da ré desprovido.
Na ação proposta por José Ronaldo Plácido da Silva
em face de Notre Dame Intermédica Saúde S/A, o E. Juiz de Direito Rodrigo Soares
proferiu sentença, de relatório adotado, por meio da qual julgou procedentes em parte
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação, ficando o
processo extinto com resolução do mérito (art. 487, I, do novo Código de
Processo Civil) para confirmar a tuttela antecipada e CONDENAR a
requerida: a) a disponibilizar ao autor um plano de assistência médica, com as
mesmas características de atendimento, de natureza individual ou familiar,
sem carência e com custo equivalente ao praticado no mercado, a rede de
atendimento, a extensão dos serviços, o mercado e a idade do autor, facultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
3
ao autor a escolha das modalidades e preços disponibilizados pela ré a fl. 743,
mediante o pagamento integral, pelo autor, do valor da mensalidade, já que
não mais haverá participação da empresa. b) ao ressarcimento das despesas
médicas suportadas pelo autor, no importe de R$ 360,00 (fls. 538/542),
corrigidas desde o desembolso pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sucumbência parcial, cada parte arcará com metade das custas judiciais e das
despesas processuais; quanto aos honorários advocatícios, condeno o autor a
pagar ao advogado da ré e esta a pagar ao advogado do autor, arbitrados
equitativamente em R$ 1.200,00 (artigo 85, § 8o do CPC), observada, quanto
ao autor, a gratuidade concedida a fl. 545..” (fl. 764).
Sentença proferida em 28.08.2020.
A ré apela (fls. 766/778). Sustenta a impossibilidade de
fornecer plano individual/familiar ao apelado, pois não o comercializa e apenas o
mantém para cumprimento de demandas judiciais. Defende a inaplicabilidade do
artigo 13 da Lei Federal 9.656/98 ao caso em tela, já que o contrato é coletivo
empresarial e a regra legal em questão seria destinada aos planos individuais, vedada
a aplicação por analogia. Sustenta, assim, que, havendo a rescisão unilateral, não é
obrigação da recorrente o oferecimento/migração de plano individual aos segurados.
Requer, enfim, o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso processado, com contrarrazões pela parte
autora às fls. 784/790.
Distribuição à Relatoria em 10.11.2020.
É o relatório.
O recurso da ré não comporta provimento.
O objeto principal debatido na causa se refere à
pretensão dos autores de ter autorizada a sua migração de beneficiários titular e
dependente em plano coletivo empresarial para um plano individual, tendo em vista a
notícia da resilição unilateral do plano/seguro saúde coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
4
Primeiro, não há se falar que a parte autora, beneficiário
do seguro saúde coletivo empresarial, estaria demandando em juízo objetivando
resguardar direito alheio, em violação ao que prevê o artigo 17 do Código de
Processo Civil.
Como
pacificamente
aceito
neste
E.
Tribunal,
reproduzido em enunciado sumular, “[o] beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha sido
firmada por seu empregador ou associação de classe” [Súmula no 101, TJ-SP].
Trata-se de aplicação da regra prevista no parágrafo
único do artigo 436 do Código Civil de 2002, que versa a respeito da estipulação em
favor de terceiro e fixa que “ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação,
também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se
a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438”.
Desse modo, é admitida a impugnação feita pelo
beneficiário individual, e eventuais dependentes, aos termos originários pactuados
entre a estipulante e a operadora do plano de saúde, uma vez se inserir na condição
de destinatário direto e imediato das prestações e contraprestações lá fixadas.
Como outras premissas à reanálise do feito, temos que
deve ser conferida atenção a entendimento já consolidado da plena aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, à vista de entendimento jurisprudencial
reiterado desta Corte (Súmula 100: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”) e também do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”).
A incidência do regime protetivo do consumidor nos
contratos coletivos de planos ou seguros de saúde não é afastada pela suposta
igualdade na negociação entre operadora e estipulante ou grupo de pessoas, tendo em
vista que o bem jurídico que legitima a intervenção estatal está presente quer na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
5
contratação interindividual, quer na negociação a título coletivo, qual seja, a tutela da
saúde dos beneficiários individuais, verdadeiros destinatários dos serviços prestados
pelas operadoras/seguradoras de saúde e apenas representados pelas
estipulantes/pessoas jurídicas com as quais mantêm vínculo estatutário ou funcional.
Confira-se, a propósito, o posicionamento deste E.
Tribunal: Apelação Cível no 613.385.4/5-00; Relator: Des. Francisco Loureiro; 4a
Câmara de Direito Privado; j. 29.01.2009; Apelação Cível no 994080433380;
Relator: Des. Elcio Trujillo; 5a Câmara de Direito Privado; j. 21.07.2010).
Avançamos, pois, ao mérito da demanda.
A parte autora reclama abusividade no ato de recusa
perpetrado pela operadora do plano de saúde, quanto a não autorizar a sua migração
para plano individual, depois de rescindido o plano coletivo empresarial.
O autor reclama que está em curso de tratamento de
fratura de fêmur, dependendo de acompanhamento médico por considerável período
de tempo, consoante recomendação médica.
Ao receber a notícia de que seria cancelado o contrato
de plano de saúde coletivo empresarial celebrado por sua empregadora Diário do
Grande ABC S/A com a ré Notre Dame Intermédica, relatou ter tentado entrar em
contato para a persistência do vínculo, pela modalidade individual, para evitar a
cessação de seu tratamento.
O cancelamento do plano de saúde, por sua vez, foi
realizado, sem a garantia ou oportunidade de portabilidade, inviabilizando qualquer
tentativa de nova contratação com outras operadoras com a condução da
portabilidade e isenção de carências.
Mesmo que o cancelamento da apólice pela empresa
operadora/seguradora de saúde possa configurar uma prerrogativa contratual desta,
ou da própria estipulante e empregadora da usuária, a parte autora requereu, nesse
sentido, o acolhimento do pedido de obrigação de fazer, para “declarar a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
6
legal da ré de disponibilizar ao autor um plano de assistência à saúde, na modalidade
individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme é
determinado pela Resolução do Conselho de Saúde Suplementar CONSU no 19 de 25 de
março de 1999 e com preço equivalente ao praticado pelo mercado que, conforme
comprovado documentalmente, atualmente é de R$ 271,69 (duzentos e setenta e um reais e
sessenta e nove centavos), devendo desde então ser corrigido anualmente conforme índice
estabelecido pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de
descumprimento”(fl. 22), além de pedido de indenização por danos materiais e morais,
equivalente a vinte salários mínimos.
Na contestação e nas razões de apelação, a ré Notre
Dame basicamente defende que não pode garantir a continuidade do plano a
beneficiários em modalidade individual, uma vez que só disponibilizaria livremente
planos de natureza coletiva. Mencionou também a regularidade da rescisão unilateral
do plano coletivo, assim como Afirma, também, não ter cometido qualquer ato ilícito
que ensejasse a reparação por dano moral.
Observada a limitação do objeto do apelo, apenas sobre
o acolhimento da pretensão cominatória, reexamina-se o feito.
Pois bem.
De partida, refuta-se a aplicação dos artigos 30 e 31 da
Lei Federal 9.656/98, uma vez que não se está debatendo no caso de rompimento da
relação laboral do empregado em relação à empregadora/estipulante do plano de
saúde coletivo e a sua posterior manutenção no plano de saúde. Mas sim o que é o
centro da controvérsia envolve a existência de um dever de manutenção, ou não, do
plano de saúde em prol de beneficiário individual, quando resilido unilateralmente o
plano de saúde coletivo, seja por iniciativa da estipulante/empregadora, seja pela
operadora de plano de saúde.
A regularidade ou não da rescisão unilateral do contrato
coletivo não se mostra relevante para o desate da controvérsia, nem está sendo objeto
de pedido na petição inicial, que se restringe à análise dos fatos posteriores ao
cancelamento do plano/seguro saúde coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
7
Vale dizer, o debate não chega a se aproximar da
questão da aplicabilidade, ou não, do artigo 13 da Lei Federal 9.656/98, na parte em
que veda a rescisão ou suspensão unilateral de planos ou seguros saúde individuais e
a sua amplitude para os planos de natureza coletiva.
A parte autora, beneficiário, busca declaração de seu
direito de permanecer vinculado à operadora de saúde, na modalidade individual,
para que tenha preservada a continuidade de tratamento.
Realmente, à parte autora deve ser concedida
oportunidade explícita e manifesta de poder se transferir para plano/seguro saúde de
natureza individual ou familiar, de acordo com a manifestação de vontade
apresentada por si.
Subsiste no sistema uma alternativa viável para que
beneficiários individuais do seguro/plano coletivo possam permanecer como usuários
ainda que cancelado o contrato coletivo.
Esta Relatoria tem acentuado, em hipóteses de rescisão
de contrato coletivo de plano ou seguro saúde, que a operadora ou seguradora não se
desvincula totalmente do usuário.
Vem se admitindo como solução plausível a orientação
prescrita na Resolução 19/1999 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar),
especialmente seu artigo 1o, que prescreve a obrigatoriedade de a operadora do plano
de saúde fornecer a opção de transferência dos beneficiários a planos individuais.
A operadora ou seguradora de saúde tem o dever de
possibilitar ao beneficiário uma opção de continuar a obter a prestação de serviços,
nas mesmas condições, com a contratação regida sob o modelo individual/familiar,
seja por iniciativa própria da operadora (se o disponibilizar no mercado), seja o
viabilizado com empresas terceiras.
Devem ser adotadas as mesmas condições de cobertura
em plano de modalidade individual, desnecessário o cumprimento de novos períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
8
de carência (ângulo qualitativo), ausente, todavia, ordem para que seja observado o
mesmo preço da contratação coletiva, já que se trata de bases contratuais distintas e
não houve, até o momento, declaração de abusividade da rescisão contratual coletiva.
Fica rejeitada alegação recursal de impossibilidade de
cumprimento do título judicial, uma vez que a suspensão de comercialização
ordenada pela ANS, registre-se por solicitação da própria operadora, se limita à
comercialização voluntária feita pela própria operadora, e não aquela determinada
pela autoridade judicial.
Em consulta feita ao sítio eletrônico da Agência
Nacional
de
Saúde
Suplementar,
em
27
de
agosto
de
2020
[http://www.ans.gov.br/ConsultaPlanosConsumidor/], utilizado como primeiro filtro
a razão social da apelante (Notre Dame Intermédica, registro 359017 na ANS) e
como filtros subsequentes as informações de “individual e familiar” (no tópico “tipo
de contratação”) e (no tópico “situação principal”), foi possível identificar que há 22
planos com a comercialização liberada e 156 planos individuais e familiares com a
comercialização suspensa a pedido da operadora do plano de saúde, o que
evidencia claramente a possibilidade de inclusão, por autorização judicial, da parte
autora em algum dos planos em questão.
Nesse sentido, cabe preservar julgado procedente o
pedido de obrigação de fazer em prol da parte autora, para que seja conservado como
beneficiários de plano individual ou familiar, com garantia de continuidade de
tratamento ao coautor-apelado, autorizada sua migração, devendo pagar a
mensalidade respectiva.
Pelo trabalho adicional acarretado com a fase recursal,
a título de honorários sucumbenciais recursais, deve ser majorada a verba de
honorários sucumbenciais para R$ 1.600,00, a ser paga pela parte ré em favor dos
patronos da parte autora, nos termos do artigo 85, §11, CPC/15.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao apelo da
ré Notre Dame Intermédica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-48.2019.8.26.0348 -Voto no 38646
9
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator